Tribunal: TJBA
Processo: 8003302-65.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003302-65.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS AMARAL

Advogado(s)
:
CECILIA CATHERINE ALVES COSTA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, RODRIGO SCOPEL, PAULO ANTONIO MULLER

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. CONTRATAÇÃO A ROGO. VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Beatriz dos Santos Amaral, contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo supostamente não autorizado, firmado com o Banco BMG S/A, e indeferiu o pleito de indenização por danos moral e material. A sentença, também, revogou liminar anteriormente concedida, condenando a Autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de Justiça. A Acionante alegou cerceamento de defesa e ilegalidade da contratação, apontando ausência de consentimento, por ser pessoa com deficiência visual, e postulou a anulação da sentença ou, alternativamente, a procedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e estabelecer se é válida a contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa com deficiência visual mediante assinatura a rogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de audiência de instrução e julgamento não é obrigatória quando a lide estiver suficientemente instruída por provas documentais, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

4. A existência de assinatura, com identificação das testemunhas e captação de biometria facial, bem como o comprovante de depósito dos valores contratados, demonstram a regularidade formal e material do negócio jurídico.

5. A condição de deficiência visual, por si só, não implica incapacidade civil, sendo ônus da parte interessada demonstrar vício de consentimento, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. Com o improvimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, §11, do CPC, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 85, §§2º e 11, 98, §3º; CC, arts. 3º, 595; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 1000021-1145768-001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021; TJ-AM, ApCiv 0607553-92.2022.8.04.0001, Rel. Joana dos Santos Meirelles, j. 04.12.2023; TJ-TO, APL 0008391-53.2019.827.0000, Rel. Maysa Vendramini Rosal; TJ-MG, ApCiv 5005156-52.2023.8.13.0352, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. 03.10.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n° 8003302-65.2023.8.05.0199
, oriundos da Comarca de Poções, em que figuram como Recorrente
BEATRIZ DOS SANTOS AMARAL
e Recorrido
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA